Tribunal: TJMT
Processo: 1026443-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026443-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constragimento ilegal, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), CLEDISOM DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 042.107.855-39 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FRANCIELY SOUSA DA CRUZ - CPF: 021.596.441-10 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ART. 313, III, DO CPP – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso, uma vez que se cuida de violação de medidas protetivas deferidas pela segunda vez em favor da mesma vítima, ex-companheira do paciente e genitora da filha em comum do casal, que já figura como vítima em outra ação penal movida contra o increpado, igualmente em razão de ameaças reiteradas contra sua integridade física e psicológica, ao que se acrescentam os desfavoráveis registros criminais ostentados pelo paciente, que cumpre pena pelo delito de tráfico de drogas e ostenta uma condenação criminal não transitada em julgado pelo delito de furto; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026443-51.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. ANDRÉ LIMA SOUSA

PACIENTE:

CLEDISOM DE OLIVEIRA ANDRADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente

nos autos do APFD n. 1004511-65.2024.8.11.0013 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
02/09/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, bem como consideradas as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, razões pelas quais seriam mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares menos gravosas.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, mediante sua substituição por providências acautelatórias diversas do cárcere. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos cópia dos autos originários (ID 239967674).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 240106680), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 241030168.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 241892695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEDISOM DE OLIVEIRA ANDRADE
foi
preso em flagrante delito
na data de
02/09/2024
, ao supostamente incorrer nas sanções
do
art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pelo
parquet
nos mesmos termos, vindo a exordial acusatória a ser recebida em
24/09/2024
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1004572-23.2024.8.11.0013.

Feitos esses esclarecimentos, colhe-se da denúncia que, no dia 02/09/2024, por volta das 00h01min, na residência particular localizada na Rua Maranhão, n. 1591, Bairro Centro, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o paciente, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que deferira medidas protetivas de urgência
em favor de sua ex-companheira
Franciely Souza da Cruz
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, porque o paciente, incapaz de aceitar o fim do relacionamento amoroso, não deixava de persegui-la,
Franciely
registrou, em
28/07/2024
, o Boletim de Ocorrência n. 2024.224082, vindo a requerer medidas protetivas em desfavor de
CLEDISOM
, as quais foram deferidas nos autos n. 1003861-18.2024.8.11.0013.

Em razão de tais providências, o paciente estava proibido de frequentar a residência da ex-companheira, bem como de se aproximar dela e de seus familiares em um raio de 200 (duzentos) metros, sendo-lhe igualmente vedado entrar em contato por qualquer meio de comunicação.

Não obstante, apesar de devidamente cientificado das medidas protetivas outrora deferidas, o paciente, na data fatídica, foi até a casa da vítima e passou a proferir gritos no local, desferindo socos no portão e vindo a jogar uma bicicleta para dentro do quintal.

Em razão disso, a vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e logrou êxito em prender o paciente
em flagrante delito
.

À prisão em flagrante, seguiu-se a apresentação do increpado à d. autoridade judiciária, em sede de audiência de custódia, oportunidade em que ressaiu
homologado
o flagrante, com sua subsequente
conversão em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente envolve
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por clareza, ressalto que, em consulta aos autos n. 1003861-18.2024.8.11.0013, verifiquei terem sido as medidas protetivas
deferidas
em favor da vítima em
29/07/2024
, ao que se seguiu a
bem-sucedida intimação
do paciente na data de
30/07/2024
.

A seu turno, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco, dentre outros elementos indiciários, o Boletim de Ocorrência n. 2024.263145; o depoimento dos policiais que atuaram no caso; e as declarações prestadas pela vítima. À d. autoridade policial,
Franciely
assim descreveu o episódio,
in verbis
:

“[...] a declarante é ex-companheira do suspeito; QUE
terminaram o relacionamento há mais de sete anos
; QUE em julho veio até esta delegacia e pediu por uma medida protetiva; QUE
essa medida foi deferida e está em pleno funcionamento
; QUE a declarante afirma que
no dia 01/09, por volta das 20:00, o suspeito apareceu na frente de sua casa chamando pela filha da declarante
, Lívia; QUE a declarante, para evitar contato com o suspeito, ligou para sua irmã, Miriam, para que ela ligasse para o suspeito e pedisse para que ele se retirasse de lá; QUE,
passadas algumas horas, o suspeito apareceu novamente em frente à sua casa
; QUE
o suspeito pegou sua bicicleta e a arremessou para dentro do muro, além de começar a dar socos no portão
; QUE
o suspeito ficava gritando o nome de sua filha e estava bastante alcoolizado
; QUE a declarante, então, com medo, acionou a Polícia Militar; QUE a equipe compareceu ao local e retirou o suspeito de lá; QUE
o suspeito também estava com tornozeleira eletrônica e já teria passado do horário de estar em casa
”.

(Declarações de ID 167975279 – autos n. 1004572-23.2024.8.11.0013). — Destaquei.

A consulta aos autos do Pedido de Medidas Protetivas n. 1003861-18.2024.8.11.0013 revela, ademais, que, em julho de 2024,
Franciely
assim descreveu o cenário em que se situava a perseguição do paciente contra ela:

“[...] declara que
desde o término do relacionamento o suspeito tem incomodado a vítima, com perseguições na rua, vigílias e mensagens humilhantes por celular
; QUE no passado, solicitou medidas protetivas de urgência, mas estas já estão vencidas; QUE informa que
durante a vigência da MPU, o suspeito CLEDISOM a deixou em paz, e respeitou o afastamento, mas que após o vencimento o suspeito voltou a incomodar a vítima
; QUE declara que
CLEDISOM enviou áudios por WhatsApp provocando a vítima, dizendo "você pode ficar com a pessoa (atual companheiro de Franciely), você é livre, pra mim ver você nua embaixo de outra pessoa não faz diferença, transa mesmo seja feliz [...] meu ponto fraco é você mesmo, vou tentar minha vida em outro lugar [...] fala pra esse cara nunca mais olhar na minha cara, a pior besteira que você fez foi levar macho pra dentro da sua casa
"; QUE CLEDISOM
manda áudios dizendo que pessoas estão enviando fotos da vítima com seu atual companheiro para CLEDISOM, no intuíto de fazer ele "cair"
, mas FRANCIELY afirma que não sabe quem são essas pessoas; QUE
em outra ocasião, CLEDISOM enviou um áudio para sua filha, pedindo que ela passasse um recado para FRANCIELY, "fala pra sua mãe colocar o carro na garagem que fica mais sigiloso
"; QUE no dia 28/07/2024, por volta das 18h30min, o suspeito teria ido até a casa de FRANCIELY, ocorre que, CLEDISOM encontrou sua filha sozinha na casa, que passou um tempo esperando o pai da vítima chegar para cuidar dela; QUE a vítima informa que seu pai demorou para buscar a neta, então pediu que ela fosse de bicicleta para a casa dele; QUE
CLEDISOM enviou diversos áudios para a vítima declarando que não deseja mais que a filha fique com ela, e aproveitou a ocasião para ofender FRANCIELY
; QUE diante desses fatos,
solicita medidas protetivas de afastamento do agressor e proibição de contato por qualquer meio de comunicação, a fim de resguardar sua integridade física e psíquica, pois desde que se separou de CLEDISOM não teve paz
”.

(Declarações de ID 163773414 – autos n. 1003861-18.2024.8.11.0013). — Destaquei.

Relembro, nesse cenário, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
, bem como assumindo-se como prioridade a
integridade física e psicológica da ofendida.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
O comportamento do autuado revela descaso com as ordens emanadas pelo Poder Judiciário, além de evidenciar que a proibição de aproximação imposta não está sendo suficiente para preservar a integridade física e psicológica da vítima
.

De mais a mais,
o suspeito está atualmente cumprindo pena no regime semiaberto pelo delito de tráfico de drogas (SEEU 2000018-66.2020.8.11.0078), além de ostentar outras passagens pela polícia
.

Assim,
em face da reiteração delitiva e considerando que a liberdade do acusado representa risco à integridade da vítima, afigura-se imperiosa a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública
”.

(Decisão de ID 167757328 – autos n. 1004511-65.2024.8.11.0013). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à
garantia da ordem pública
com fundamento na necessidade de se
evitar a reiteração delitiva
, uma vez que
Franciely
já pediu,
por duas vezes
, o deferimento de
medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente
, consoante se vê dos autos n. 1004595-03.2023.8.11.0013 e n. 1003861-18.2024.8.11.0013, em ambos os casos com esteio em
ameaças e perseguições por parte do ex-convivente CLEDISOM
, que, aparentemente, em desrespeito à liberdade e à autonomia de
Franciely
,
não deixa de assediá-la
posteriormente ao fim do relacionamento amoroso outrora havido entre ambos, fazendo-o por meio de
ameaças, tumultos defronte à residência da vítima e ofensas
, inclusive com o envolvimento da filha menor do ex-casal, de apenas 11 (onze) anos de idade.

Não bastasse, colhe-se dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que o paciente já responde à Ação Penal n. 1004145-65.2020.8.11.0013, por fatos ocorridos em 2019
igualmente em desfavor da vítima
Franciely
, tendo-lhe sido imputada a prática das infrações previstas pelo
art. 147 do Código Penal
e do
art. 65,
caput
, do Decreto Lei n. 3.688/41
, com a incidência da Lei Maria da Penha
.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, cuida-se, à toda evidência, de cenário de
reiterada violência
contra a vítima, que já solicitou o deferimento de
medidas protetivas
por duas vezes contra seu ex-companheiro, por fatos análogos, tendo o paciente, todavia,
descumprido deliberadamente
as últimas providências impostas pelo d. juízo
a quo
, de forma a fazer novamente a vítima
temer por sua própria vida
; logo, no atual estágio processual, bastam os elementos indiciários colhidos até o momento para
fundamentar
e
justificar
a
segregação cautelar do ofendido
, por se encontrar demonstrada a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

Adicionalmente, deve-se considerar que
CLEDISOM
cumpre pena, nos autos do PEP n. 2000018-66.2020.8.11.0078, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, em regime
semiaberto
, de forma que, na data fatídica, inclusive ao
desrespeitar as normas referentes à utilização de monitoramento eletrônico
— em vista do horário fixado para recolhimento domiciliar noturno —, o paciente
demonstrou a insuficiência de providências acautelatórias mais brandas capazes de evitar novas incursões delitivas
; cabendo ainda registrar que, no referido Processo Executivo, pleiteou-se, recentemente, a
regressão de regime
, em vista do cometimento de
novo delito
, pelo qual, inclusive, já foi proferida
sentença em primeira instância
, nos autos da Ação Penal n. 1004424-80.2022.8.11.0013, na qual o paciente foi condenado como incurso nas sanções do
art. 155,
caput
, do Código Penal.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregativa
in casu.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEDISOM DE OLIVEIRA ANDRADE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024